Tribunal: TJDFT
Processo: 0016848-71.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016848-71.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILIA LOHMANN COURI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22024906, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora MARÍLIA LOHMANN COURI, intime-se a cessionária requerente PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar aos autos documento de identificação no qual conste o seu número de CPF; e b) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto